Tribunal: TJDFT
Processo: 0743292-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIVERGÊNCIA SOBRE O PARÂMETRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.

2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.

3. O proveito econômico não se resume ao valor remanescente devido, mas àquele que a executada deixou de pagar em razão da oposição dos embargos à execução.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.